Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-79.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002152-79.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVANIA PEDRO DA COSTA - CPF: 052.048.781-81 (RECORRIDO), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), PRISCILA PAULA DE SOUZA FASSBINDER - CPF: 010.309.049-52 (RECORRIDO), LUCIANE PINCERATO DA SILVA - CPF: 987.493.661-49 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ARTIGO 37, XVI, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

A acumulação de dois cargos públicos de professor é constitucionalmente permitida, desde que comprovada à compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

Se o Município demonstra que não há possibilidade do cumprimento das horas-atividades obrigatórias, realizadas no período noturno, sem sobreposição de horários entre os cargos, deve ser reconhecido que há incompatibilidade de horários não sendo permitida a cumulação do cargo de professor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002152-79.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Pontes e Lacerda/MT

Recorrido(s):

Edivania Pedro da Costa

Priscila Paula de Souza Fassbinder

Luciane Pincerato da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar a nulidade dos termos de negativa de posse de No 001 (EDIVÂNIA), No 002 (LUCIANE), e No 003/2023 (PRISCILA), bem como, para DETERMINAR que o Município Requerido mantenha a POSSE das referidas requerentes no cargo de PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, conforme estabeleceu o edital de posse n.o No 012.2023. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

As autoras alegam que são servidoras públicas lotadas na Secretaria de Educação de Pontes e Lacerda/MT, ocupantes do cargo de Professora da Educação Infantil. Dizem que realizaram novo concurso público regido pelo Edital no 02, de 23 de julho de 2019 e foram classificadas para o cargo de Professora do Ensino Fundamental – anos iniciais (zona urbana).

Ao serem nomeadas em 03 de março de 2023, ao tomarem posse foram impedidas sob o argumento de que já exerciam um cargo de Professora no Município de Pontes e Lacerda, sendo verificada a incompatibilidade de 02 cargos de 30 horas semanais cada um, o que representa o total de 60 horas semanais, situação que é permitida pela Constituição Federal em seu artigo 37, XVI, por isso, ingressaram com a presente ação.

Em contrapartida o Município de Pontes e Lacerda aduz que no momento da entrega dos documentos e assinatura do Termo de Posse, foi identificado pelo setor de recursos humanos que as autoras já possuíam vínculo com o município e de acordo com a carga horária de trabalho não há compatibilidade de horários e para que haja a acumulação de cargos deve ser cumprido este requisito.

A sentença proferida determinou a posse das servidoras sob o fundamento de que no Art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal, há previsão da acumulação de cargo de professor e que não restou comprovado a incompatibilidade de horário entre os cargos.

O Município interpôs o presente Recurso a fim de que seja reformada a sentença, pois afirma que não há compatibilidade de horários, para fins de acumulação com o primeiro cargo público que já ocupam, além disso, argumenta que a jornada frenética de trabalho a que as servidoras serão submetidas ao longo dos anos, até a aposentadoria, sem tempo razoável para descanso, alimentação e deslocamento, certamente refletirá na queda do rendimento funcional das servidoras e na qualidade do ensino aos alunos, sem esquecer é claro do comprometimento a própria saúde física e mental das requerentes.

Alega que enquanto a lei municipal estabelece de forma taxativa que o professor deverá laborar 20 (vinte) horas na docência e 10 (horas) em horas-atividades, a tabela sugerida pelas requerentes traz carga horária incompatível com as disposições da lei municipal, apontando para um exercício em tese de 27 (vinte e sete) horas na docência e apenas 03 (três) horas em horas-atividade, por semana

Diz na peça de defesa demonstrou que a tabela de horários sugerida pelas recorridas não era possível de ser cumprida, posto que o horário de aula, nas unidades escolares do município de Pontes e Lacerda é o seguinte: de 07:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas.

Argumenta, ainda que as recorridas pudessem, semanalmente, chegar mais cedo ou sair mais tarde da unidade escolar, conforme sugerido nas tabelas constantes da petição inicial, ainda assim o exercício efetivo da docência só estaria a ocorrer no período em que estivessem em sala de aula (ministrando aulas aos alunos). Nas demais frações de horas/minutos, estariam na unidade escolar sem exercer a docência e sem realizar horas-atividades, cuja obrigatoriedade decorre da legislação municipal que rege a matéria.

A questão controvertida dos autos é quanto à compatibilidade ou a incompatibilidade de horário para acumulação de dois cargos de Professor público no Município de Pontes e Lacerda/MT, pois conforme entendimento pacificado dos tribunais é possível a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários

O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento "
as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal
" (ARE 1246685 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-03-2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020).

Assim, como no caso dos autos, deve ser verificado se os horários no exercício das funções, 30 horas para cada cargo de professor, são compatíveis para que possa haver a acumulação do referido cargo.

De acordo com o documento juntado pelo ente Municipal, há horas atividades que devem ser exercidas por meio da realização de cursos de formação que são executados no período noturno, conforme exemplo abaixo:

Assim, quando da realização da Formação do Programa Alfabetiza, as autoras estariam na ocupação simultânea dos cargos o que não preencheriam a carga horária obrigatória para os dois cargos.

Não existe óbice para cumulação pelo servidor de dois cargos públicos de professores, desde que demonstrada existir a compatibilidade de horários. Porém, se houver incompatibilidade de horários não é admitida a cumulação simultânea de dois cargos.

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou quanto à incompatibilidade de horários para situação semelhante a dos autos, de professoras do mesmo município, cuja ementa dispõe:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE DOIS (2) CARGOS DE PROFESSOR — INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é possível a acumulação de cargos, quando evidenciada a incompatibilidade de horários.

(N.U 1000529-82.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022).

Destaco que a 4o vogal Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos no julgamento do recurso acima disse em seu voto:

“No caso em exame, a Impetrante, ora apelada, é ocupante de um cargo de professor com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e almeja assumir outro cargo de professor, de 30 horas semanais.

Observa-se que, caso assuma os dois cargos, a apelada teria uma carga horária de 60 horas semanais de trabalho, o que no caso concreto, é necessário verificar se há compatibilidade de horários.

Entretanto, infere-se do Relatório apresentado pela Secretária de Educação do Município de Pontes e Lacerda, que,
na hipótese, não é possível a acumulação dos cargos pretendidos em virtude do horário de funcionamento das escolas (apenas período matutino e vespertino)
.

Esclarece que:
Na prática, ocorreria choque com os horários dos coordenadores que acompanham as horas em atividades de trabalho pedagógico, que são cumpridas nas unidades escolares, bem como a sala do educador, destinada a formação continuada dos professores.

[...]

Os professores além da carga horária de trabalho em sala de aula, devem também desenvolver a hora-atividade, para isso, para completar a carga horária de hora-atividade é oferecido curso de formação continuada no período noturno
1 vez na semana. O curso de formação é uma das atribuições do professor. No plano de cargos e carreiras da educação está descrito quais são as atribuições específicas do professor e uma delas contempla a hora-atividade, segue: § 3o São atribuições específicas do professor: X – buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa; XII – cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar; [...] Nossas escolas não têm atendimento noturno, conforme explicado acima, uma vez na semana a escola recebe os professores para fim específico de formação continuada – sala do educador.
Sala do educador
é uma formação, elaborada pelo coordenador da unidade, específica para o professor, para tratar de assunto referente a formação profissional, atualização de legislação educacional e para melhor capacitar o servidor para que possa desenvolver com excelência as suas funções. A sala do educador acontece uma vez na semana, o dia a ser realizado fica a critério da unidade (segunda a sexta), com carga horária máxima de 3 horas semanais, conforme orientativo da sala do educador emitido por essa secretaria, que é enviado para as unidades anualmente, para que todos os coordenadores possam realizar a sua sala de formação e apresentar a secretaria de educação, horário, temas a serem trabalhados e qual dia da semana será ministrado. A informação exposta na petição descrevendo que é possível as impetrantes contemplar a carga horária no período noturno, sala do educador na terça (18h às 20h30min) e na quarta feira (17h às 20h), não é possível na prática. Pois: -Nenhuma escola oferece sala do educador duas vezes na semana para os professores; -O coordenador deve elaborar, desenvolver e coordenar as sessões de estudo na hora atividade – sala do educador – dentro da sua carga horária de trabalho, tendo encontro duas vezes na semana extrapola a carga horária do coordenador; - O professor não pode ficar no espaço da escola sem acompanhamento do seu superior imediato (coordenação); -
A escola não pode mudar o seu horário de atendimento, muito menos onerar a folha com o objetivo de facilitar para o servidor ter vínculos de 60 horas semanais
.

[...].

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Relator Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, [...]
É pertinente consignar que, para prestação adequada do serviço público, o servidor precisa estar em boas condições físicas e mentais e, para que tal ocorra necessário é que haja o devido descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra
.
Logo, questões como cansaço decorrente de jornada elevada ou mal estruturada devem, sim, ser levadas em consideração, porque o que está em jogo é justamente a prestação adequada do serviço de educação, tão desprezado nesse país.

Frisou que,
além de juridicamente impossível, é desaconselhável que para atender ao interesse pessoal do servidor, se sacrifiquem os interesses da coletividade.

Outros Tribunais pátrios têm o mesmo entendimento, respeito da impossibilidade de cumulação de cargos públicos se houver incompatibilidade de horários:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO.

Pretensão à cumulação dos cargos de Professor Adjunto I e Professor Adjunto II II. Impossibilidade. Incompatibilidade de horários. Inteligência do artigo 16 da Resolução no 01/2018. Ato administrativo legal. Sentença que denegou a segurança. Manutenção. Recurso não provido.

(
TJ-SP
- AC: 10022206420188260408 SP 1002220-64.2018.8.26.0408, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 05/08/2019, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL E TÉCNICO PENITENCIÁRIO – ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CF E TEMA N.o 1.081, DO STF – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ILEGALIDADE DO ACÚMULO – AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A acumulação de cargos é excepcionalmente permitida pelo artigo 37, inciso XVI, da CF, devendo ser demonstrado o caráter técnico de um dos cargos e a compatibilidade concreta de horários, conforme Tema n.o 1.081, do STF.

Se os documentos juntados aos autos evidenciam a incompatibilidade de horários entre os cargos de professor e técnico penitenciário, não deve ser admitida a cumulação pretendida, mormente diante da ausência de natureza técnica do cargo de técnico penitenciário. Precedentes.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 0831650-58.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

Assim, demonstrada pelo Município a existência de incompatibilidade de horários, deve ser acolhida a pretensão recursal, pois a Constituição Federal além da vedação da sobreposição de jornadas, também leva em consideração a possibilidade do efetivo exercício das duas jornadas desde que seja observado o intervalo para o deslocamento, alimentação e descanso das servidoras, a fim de que seja prestado um serviço com desempenho satisfatório e eficiente e sem prejuízo a saúde dos servidores.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento, e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024